Tribunal: TJSP
Processo: 1092344-74.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
Recursos de apelação. Ação de obrigação de fazer. Equipamentos de telefonia e internet. Sentença que julgou procedente o feito. Pleitos recursais da ré e do condomínio-autor que não merecem prosperar. Ainda que as partes tenham celebrado contrato de prestação de serviços de telefonia e internet, a ré-Apelante não se desincumbiu do ônus de provar que o condomínio-autor autorizou a instalação dos

Ementa:
Recursos de apelação. Ação de obrigação de fazer. Equipamentos de telefonia e internet. Sentença que julgou procedente o feito. Pleitos recursais da ré e do condomínio-autor que não merecem prosperar. Ainda que as partes tenham celebrado contrato de prestação de serviços de telefonia e internet, a ré-Apelante não se desincumbiu do ônus de provar que o condomínio-autor autorizou a instalação dos equipamentos em sua área comum. Instada a especificar provas, a operadora-ré manifestou o desinteresse em produzir novas provas. Valor da multa que se mostra adequado, uma vez que não foi fixado nem em valor irrisório nem excessivo, a ponto de onerar demasiadamente a ré, e proporcionar o enriquecimento indevido ao condomínio-autor, além de estar limitado a R$ 10.000,00, de modo que atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade aplicáveis à espécie. Condomínio-autor que não obteve proveito econômico e o valor da causa é muito baixo. Correta a aplicação do critério da equidade para a fixação da verba sucumbencial. Não obstante o quanto previsto no §8o-A, inserido no artigo 85 do Código de Processo Civil pela Lei no 14.365/2022, as peculiaridades da causa não autorizam a fixação da verba sucumbencial no valor mínimo previsto pela Tabela da OAB. Causa de baixa complexidade. Ausência de instrução probatória. Tabela de Honorários da OAB que não tem caráter vinculante. A aplicação do artigo 85, § 8o-A do Código de Processo Civil não prescinde da análise dos critérios legais previstos no artigo 85, §2o, do mesmo estatuto processual. Honorários de sucumbência fixados em R$ 1.000,00, que atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade face às peculiaridades do caso concreto. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSOS DA RÉ E DO CONDOMÍNIO-AUTOR DESPROVIDOS.